Tribunal: TJSP
Processo: 1020361-22.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Extinção do feito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. Pretensão de reforma da sentença. Cabimento. Demora do exequente em providenciar a citação dos executados é hipótese de abandono da causa, que se enquadra no § 1o do art. 485 do CPC. Necessidade de prévia intimação

Ementa:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Extinção do feito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. Pretensão de reforma da sentença. Cabimento. Demora do exequente em providenciar a citação dos executados é hipótese de abandono da causa, que se enquadra no § 1o do art. 485 do CPC. Necessidade de prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito. Ademais, ausência de inércia do exequente quanto à citação dos devedores. Extinção afastada. Recurso provido.